Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709796-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABIGAIL ANITA NOVELINO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0710040-08.2022.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta pelo agravante e homologou as contas de liquidação apuradas pela contadoria judicial nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por ABIGAIL ANITA NOVELINO ARAUJO, que pretende o recebimento de valores decorrentes de incorporação salarial reconhecida nos autos da ação coletiva de no 0707077-32.2019.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados, e aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013. A decisão agravada considerou genérica a impugnação oposta à apuração realizada pela contadoria judicial e homologou como devida a quantia de R$ 164.053,81 (cento e sessenta e quatro mil, cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), em valores atualizados até 11 de dezembro de 2023. O Distrito Federal sustenta haver excesso de execução na ordem de R$ 16.187,24 (dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais e vinque e quatro centavos), mas a peça de interposição do recurso não apresenta argumentos fáticos ou jurídicos para sustentar o alegado. De fato, as razões recursais se limitam a transcrever trecho de parecer técnico colacionado aos autos, onde é afastada a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, relativos à tramitação do cumprimento individual da sentença coletiva. Defende que a apuração realizada por sua gerência técnica deve se sobrepor à análise da contadoria judicial, por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e afirma que existe risco de ocorrer danos ao erário, passíveis de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “...para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público...”, com a condenação da parte agravada o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois além de serem genéricas as razões recursais, não apontando nenhuma irregularidade efetiva na conta de liquidação homologada pela decisão agravada, é impertinente o único fundamento apontado no recurso, sustentado mediante simples transcrição de perecer elaborado por sua própria assessoria técnica. De fato, as razões recursais se limitam a transcrever trecho de parecer técnico elaborado por órgão identificado Gerência de Apoio Científico em Contabilidade pela Fazenda Pública (ID 184277409), onde é afastada a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, relativos à tramitação do cumprimento individual da sentença coletiva. Confira-se o trecho transcrito no agravo de instrumento: “Embora a Contadoria tenha utilizado os parâmetros corretos de atualização dos valores devidos, ao elaborar a planilha de cálculos, a mesma incluiu: o valor da condenação, a correção monetária, os juros mensais, os honorários sucumbenciais, o ressarcimento de custas processuais e os honorários de cumprimento de sentença. No entanto, a Decisão Interlocutória com força de mandado ID 129648978 no item 3 estabelece: 3. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Por esse motivo, os honorários de cumprimento de sentença não foram incluídos nos cálculos desta Gerência. Desta forma, os cálculos apurados pela Contadoria divergem dos cálculos desta gerência em um valor SUPERIOR de R$ 16.187,24.” (ID 56826383) A argumentação proposta é impertinente, pois, ainda que não concorde a equipe técnica do Distrito Federal, houve a fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução, a fim de remunerar o advogado da agravada pela tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva (ID 184500324). As razões recursais não impugnam o arbitramento desses horários advocatícios, que são inerentes à tramitação de execução individual derivada de sentença coletiva, de modo que não se verifica relevância na única alegação de excesso de execução sustentada no agravo de instrumento. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator